Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
3. O apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade da busca pessoal e, no mérito, pela sua absolvição, alegando a atipicidade da conduta e a insuficiência das provas.
4. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 61544169), pugnando pela manutenção da sentença.
5. Segundo o relato da denúncia: “Em 22/03/2023, quarta-feira, por volta das 19h45, na QNO 16, via pública, na região administrativa de Ceilândia/DF, o denunciado LAELSON FERREIRA DA SILVA, de forma livre e consciente, trazia consigo arma branca, a saber, uma faca com cabo de cor vermelha, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Consta dos autos que o denunciado portava uma faca em sua cintura enquanto caminhava em via pública, ocasião em que, ao perceber a aproximação de uma guarnição da Polícia Militar, demonstrou sinais de nervosismo. Nesse cenário, policiais militares observaram um volume suspeito na cintura do denunciado e decidiram proceder com a abordagem, durante a qual encontraram a referida faca na cintura do denunciado, tendo este afirmado perante os policiais que a carregava consigo para defesa pessoal.”.
visualização de um volume na cintura do réu e a demonstração de nervosismo com a aproximação da viatura policial configuram justa causa para a abordagem, porquanto baseada em juízo de alta probabilidade. Com efeito, é evidente a correlação entre o volume na cintura do réu e a posse de arma, não se mostrando legítima a hipótese de o policial ignorar o fato e deixar de realizar a abordagem.
6. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite concluir pela atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
7. Por outro lado, ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, a norma objetiva evitar a prática de infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.
8. Autoria e materialidade comprovadas. Os depoimentos dos policiais são coesos, no sentido de que, durante o patrulhamento foi avistado um volume na cintura do réu, o qual aparentou nervosismo com a presença da guarnição policial. Feita a abordagem e a busca pessoal, foi localizada uma faca, com cabo vermelho, na cintura do réu. O acusado alegou que a faca era para sua defesa pessoal e, em juízo, afirmou que não disse que a faca era para defesa pessoal, mas utilizada no trabalho de reciclagem e havia esquecido que estava com a faca na cintura, porquanto a deixava dentro de sua bolsa.
9. A alegação do acusado destoa do contexto probatório, enquanto os depoimentos dos agentes estatais são coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, além de dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório.
10. Outrossim, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
11. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.